Tribunal: TCU
Processo: 015.599/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades cometidas no curso da contratação de serviços de prevenção e combate a incêndios e pânico pelo órgão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente processo de representação formulada pela empresa Fersan Arquitetura e Tecnologia Eireli em face de irregularidades cometidas no curso da contratação de serviços de prevenção e combate a incêndios e pânico conduzida pelo Comando do 7o Distrito Naval - Comando da Marinha - Ministério da Defesa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar, no mérito, parcialmente procedente a presente representação ; 9.3. determinar ao Comando do 7o Distrito Naval, com fundamento no art. 4o, inciso II da Resolução - TCU 315/2020, que se abstenha de prorrogar o contrato decorrente do PE 16/2021, tendo em vista que a desclassificação da empresa Fersan Arquitetura e Tecnologia Eireli violou os princípios da economicidade, da razoabilidade, do formalismo moderado e impediu a obtenção da proposta mais vantajosa, uma vez que deveria ter sido realizada a diligência prevista no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, visto que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no mencionado artigo, não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deveria ter sido solicitado e avaliado pelo pregoeiro; 9.4. informar ao Comando do 7o Distrito Naval e ao representante o inteiro teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.